Tribunal: TJSP
Processo: 2102938-05.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Inconstitucionalidade Material
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade – Município de José Bonifácio – Pedido inicial de declaração da inconstitucionalidade das expressões "2o" e "8o" constantes do parágrafo único do artigo 62 do Regimento Interno da Câmara Municipal – Notícia de revogação do Regimento Interno pela Resolução n. 04, de 16 de novembro de 2023 - Aditamento da inicial para o fim de obtenção da declaração da

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade – Município de José Bonifácio – Pedido inicial de declaração da inconstitucionalidade das expressões "2o" e "8o" constantes do parágrafo único do artigo 62 do Regimento Interno da Câmara Municipal – Notícia de revogação do Regimento Interno pela Resolução n. 04, de 16 de novembro de 2023 - Aditamento da inicial para o fim de obtenção da declaração da inconstitucionalidade da expressão "e aprovado, pela maioria absoluta dos membros da Câmara", constante no art. 55; dos arts. 56 e 61, da Resolução n. 04, de 16 de novembro de 2023 – Novo Regimento Interno da Câmara Municipal que manteve os vícios da norma tacitamente revogada - Comissão Especial de Inquérito (CEI) no Município – Artigos 55 e 56 - Previsão de aprovação pela maioria absoluta dos membros da Câmara – Artigo 61 – Prorrogação da Comissão mediante requerimento aprovado pelo Plenário por maioria simples – Dispositivos impugnados que são inconstitucionais, por incompatibilidade com o artigos 13, §2o da Constituição Bandeirante e com o artigo 58, § 3o, da Constituição Federal, aplicáveis aos Municípios por força do art. 144 daquela Carta, os quais convergem na fixação do quórum mínimo de um terço dos membros para criação da comissão de inquérito – A instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito, e no âmbito da presente ação, da Comissão Especial, independe de deliberação plenária - Normas de observância obrigatória, à luz do princípio da simetria para garantia do direito das minorias parlamentares - Inconstitucionalidade reconhecida da expressão "e aprovado, pela maioria absoluta dos membros da Câmara", constante no artigo 55, bem como dos artigos 56 e 61, da Resolução n. 04, de 16 de novembro de 2023, da Câmara Municipal de José Bonifácio - Atribuição de efeitos "ex nunc" - Ação julgada procedente.